Tribunal: TJDFT
Processo: 0722448-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722448-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA, MOISES RUBERVAL FERRAZ FILHO, REYNALDO COSTA FILHO REU: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Emende-se a inicial, no prazo de quinze (15) dias, para que se apresente a certidão do trânsito em julgado do acórdão impugnado, bem como para comprovar o depósito previsto no art. 968, inciso II, do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial. Brasília, DF, em 20 de Julho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator